Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720772-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL RECORRIDO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVANTES. IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que guarda relação com a pertinência subjetiva de uma parte para integrar determinada relação processual. A satisfação desta condição da ação exige a existência de relação subjetiva de pertinência entre a parte que formula o pedido, e aquela sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Precedentes. 2. Não integrando os agravantes a relação jurídica em debate no feito originário, consistente na execução de crédito da exequente/agravada em face das empresas que constam no termo do acordo como “intervenientes anuentes”, não há pertinência subjetiva entre os ora agravantes, pessoas físicas, e o cumprimento de sentença, ficando evidenciada a ilegitimidade passiva destes. 3. Como os interessados/agravantes não figuram como executados no cumprimento de sentença, não possuem legitimidade para o oferecimento de impugnação, conforme inteligência do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos interessados/agravantes, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois eles, na qualidade de sócios das empresas executadas, atuam no processo desde seu início, ainda que de forma indireta, pois assinam procurações e documentos para prática de atos processuais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso e contraditório. Alegam negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 113, 115, 119, 300, 489 §1o, e 525, todos do CPC, defendendo a legitimidade dos insurgentes para impugnar o cumprimento de sentença, tendo em vista que figuraram como partes e intervenientes no instrumento de transação, o que demonstra o vínculo jurídico com a obrigação exequenda. Afirmam que, na cláusula nona do acordo firmado entre os irmãos, judicialmente homologado no bojo de ação de dissolução e partilha de sociedade empresarial, e que constitui o próprio título executivo judicial base da execução, impõe-se que as obrigações sejam recíprocas e solidárias a todos os subscritores. Requerem a declaração de nulidade dos atos executórios praticados sem sua participação. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, inscrito na OAB-DF no 21.321. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação dos recorrentes ao pagamento dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 17, 113, 115, 119, 300, 489 §1o, e 525, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “não havendo pertinência subjetiva entre os ora agravantes e o presente cumprimento de sentença, mostra-se acertada a decisão recorrida que deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, em face de sua ilegitimidade passiva. No mais, a questão acerca da legitimidade passiva dos interessados/agravantes já foi debatida nos autos originários e encontra-se preclusa. Na petição inicial do cumprimento de sentença (ID Num. 29197111) o ora agravado havia incluído os agravantes no polo passivo da ação, contudo, houve comando judicial de emenda à inicial (ID Num. 29423797), determinando que “(...) conste como executado apenas e tão somente aqueles denominados Intervenientes Anuentes, pois conforme termos do acordo, item IV.10.1 são estes os devedores.” Esta decisão não foi objeto de recurso algum, configurando-se assim a preclusão, na forma do art. 507 do CPC. Nesse contexto, não é possível reconhecer a legitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo da demanda, seja pela impertinência subjetiva, seja pela preclusão.” (ID 70299555). Desse modo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76564548. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003